Tribunal: TJES
Processo: 5017717-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017717-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROBERTO CARLOS LIMA DAVID

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita nos autos do Processo nº 5019242-48.2025.8.08.0012, determinando o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de extinção da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, à luz da comprovação de insuficiência financeira e da presunção legal prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, garante a gratuidade judiciária aos que comprovem insuficiência de recursos, parâmetro também reproduzido pelo art. 98 do Código de Processo Civil.

O art. 99, § 2º, do CPC autoriza o indeferimento do benefício apenas quando houver elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, devendo o magistrado oportunizar comprovação prévia à parte.

A análise dos contracheques juntados aos autos demonstra que, embora o Agravante aufira remuneração bruta de R$ 12.198,48, seus descontos obrigatórios (pensão alimentícia e empréstimos consignados) reduzem sua renda líquida para R$ 3.659,55, evidenciando insuficiência financeira para arcar com custas sem prejuízo do próprio sustento.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC reforça a conclusão pela necessidade de concessão do benefício.

A concessão da gratuidade implica suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência, conforme art. 98, § 3º, do CPC, e não isenção definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A insuficiência financeira comprovada pela renda líquida reduzida, decorrente de descontos obrigatórios, autoriza a concessão da gratuidade da justiça.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, somente afastável mediante prova em sentido contrário.

A gratuidade da justiça implica suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, § 3º, e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: (não há precedentes citados no voto).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017717-67.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ROBERTO CARLOS LIMA DAVID

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Roberto Carlos Lima David em razão do seu inconformismo com o teor da decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita pleiteado nos autos do Processo nº 5019242-48.2025.8.08.0012, determinando sua intimação para o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 quinze dias, sob pena de extinção da ação.

Em suas razões recursais (ID
16559885
) o Agravante pleiteia a reforma da decisão alegando, em síntese, que não possui condições de arcar com as custas e demais despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Pois bem. Sobre o tema, a Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no art. 98 do Código de Processo Civil.

Contudo, se existirem nos autos elementos capazes de fazer presumir, em princípio, que o postulante não faz jus ao benefício, pode o Julgador indeferir o pleito da gratuidade judiciária, observando o disposto no § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No presente caso, a partir da análise dos contracheques do Agravante (ID 16559902, 16559903 e 16559904), verifica-se que, apesar de possuir rendimentos mensais no valor de R$ 12.198,48 (doze mil, centos e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos), em razão de descontos relativos a pensão alimentícia e a diversos empréstimos consignados, o recorrente aufere renda mensal líquida no montante de R$ 3.659,55 (três mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

Assim, em meu sentir, entendo que resta configurado o requisito material previsto na lei para concessão da gratuidade da justiça, isto é, “
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”
.

Ademais, há de se lembrar que se presume verdadeira a alegação do postulante de que não possui condições de arcar com as despesas processuais (§ 3º do art. 99 do CPC), o que denota mais um motivo para reforma da decisão recorrida.

De se destacar, contudo, que a concessão do benefício da gratuidade não quer dizer isenção do pagamento de custas e honorários, e sim sobrestamento, pois, conforme prevê o § 3º do art. 98, do CPC, “
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para, reformando a decisão recorrida, conceder ao Agravante o benefício da gratuidade de justiça nos autos do Processo nº
5019242-48.2025.8.08.0012
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)